Tribunal: TJMT
Processo: 0003337-35.2009.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003337-35.2009.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO JUNIO ABRENHOSA - CPF: 012.343.341-00 (EMBARGADO), ARIOVALDO DOMINGOS MANHANI - CPF: 112.343.341-00 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (EMBARGANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), FABIANO ANDRE PETTER - CPF: 906.242.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECYR VARGAS DE AGUIAR - CPF: 528.426.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ARIOVALDO DOMINGOS MANHANI - CPF: 112.343.341-00 (EMBARGANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), ARIOVALDO DOMINGOS MANHANI - CPF: 112.343.341-00 (EMBARGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (EMBARGANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO ALEGADA PELO AUTOR – VÍCIO SANADO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ADUZIDAS PELO RÉU – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Constatada a omissão, devem ser acolhidos os Aclaratórios para supri-la.

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que devem estar presentes ainda que para fins de
prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação do autor e negou provimento a do réu.

Ariovaldo Domingos Manhani, autor/embargante, aponta omissão no aresto em relação à incidência da correção monetária.

Osório Dal Poz Filho, réu/embargante alega que há omissão e contradição no acórdão.

Apenas o embargado Osório Dal Poz Filho apresentou contrarrazões (Id 228273162-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos do autor/embargante
:

Assim ficou consignada a parte final do voto condutor do aresto embargado:

“(...)

Dessa maneira, impõe-se a alteração do valor da condenação do réu, uma vez que, conforme os documentos apresentados pelo autor, não houve o pagamento de R$520.000,00 e nem o abatimento de R$42.490,93 relativos a 32,24 alqueires, com incidência de juros conforme definido na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso do autor
para condenar o réu a pagar R$520.000,00, com dedução dos R$42.490,93 acima mencionados.

Nego provimento ao Recurso do réu.
Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação, devendo o réu arcar com os 2% excedentes sobre o percentual fixado pelo Juízo de origem.”

Constatada a omissão em relação à aplicação da correção monetária,
dou provimento
aos Aclaratórios opostos pelo autor/embargante para determinar que a atualização seja pelo INPC e incida a partir do vencimento do débito.

Embargos do réu-embargante
:

O réu/embargante alega que houve omissão recursal no aresto em relação ao argumento de inovação recursal.

Diz que o juiz, ao sanear o processo e fixar os pontos controvertidos, determinou que ambas as partes indicassem com clareza quais dos valores previstos no contrato foram pagos e quais estavam pendentes.

Afirma que apresentou sua manifestação, indicando que os valores previstos no contrato estavam todos pagos, com exceção das duas últimas parcelas de R$160.000,00 cada, tendo o autor silenciado a respeito.

Segundo o ora embargante, essa questão restou incontroversa diante do silêncio do autor, que configurou confissão tácita e operou-se a preclusão. No seu entendimento, não poderia mais haver mais discussão quanto ao valor da dívida.

Diz que houve contradição no julgado quanto à questão da diferença de área - se teria incidido sobre a parte que deveria estar formada de pastagens ou de floresta. No
decisum
ficou consignado que o questionamento era inócuo para o deslinde da controvérsia e não tem mais nenhuma relevância para o réu,
em razão de já ter alienado o imóvel para terceiros.

Afirma que, contudo, na sequência, reconheceu o direito do embargante de descontar a área a menor do pagamento faltante.

Os alegados vícios apontados pelo ora embargante não existem.

A última questão (contradição) foi definida no exame da preliminar e assim ficou consignada:

“Preliminar suscitada pelo réu (Osório), de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O réu argui que impugnou a perícia e apontou equívoco no laudo onde consta que a parte da área reconhecida como de pastagem na verdade era de vegetação nativa, como mostram as imagens de satélite, o que foi desconsiderado pelo Juízo de origem.

Ocorre que esse questionamento é inócuo para o deslinde da controvérsia e não tem mais nenhuma relevância para o réu, pois já alienou o imóvel para terceiros.

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ,
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
”(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

Rejeito essa preliminar.”

Quanto à alegada omissão em relação ao argumento de inovação recursal, sua tese é descabida neste caso. Está
claro o mero inconformismo do embargante e a intenção de rediscutir a lide. Contudo esta via não se destina a essa finalidade.

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados
”.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 11-4-2022, Segunda Turma, DJe de 25-4-2022).

Ademais, o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes; basta analisar as questões relevantes para a resolução do caso.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995 DF 2020/0133761-9, relator Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 21-2-2022, Quarta Turma, DJe de 25-2-2022).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024